Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.

3. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer que o valor da indenização por danos morais fixados pela sentença revelou-se razoável e proporcional ao fato, que decorreu de negligência da ré, ora embargante, e causou comprometimento motor permanente à autora, ora substituída por seus herdeiros.

3.1. Cumpre destacar que eventual auxílio médico prestado à vítima do acidente poderia ser considerado acaso tivesse sido requerido e fixados danos materiais, inclusive porque os danos morais não se relaciona a lesão ao patrimônio, mas aos direitos de personalidade.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.